Tribunal: TJSP
Processo: 1065110-27.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. ICMS. Créditos gerados nas operações de exportação e/ou destinadas à Zona Franca de Manaus. Transferência para terceiro não interdependente, independentemente de autorização do Secretário da Fazenda (art. 84, inc. II, do RICMS/SP). Art. 25, §1o, inc. II, da LC no 87/96. Norma autoaplicável. Legislação estadual que não tem o condão de restringir

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. ICMS. Créditos gerados nas operações de exportação e/ou destinadas à Zona Franca de Manaus. Transferência para terceiro não interdependente, independentemente de autorização do Secretário da Fazenda (art. 84, inc. II, do RICMS/SP). Art. 25, §1o, inc. II, da LC no 87/96. Norma autoaplicável. Legislação estadual que não tem o condão de restringir o direito a transferência do crédito acumulado de ICMS. Precedentes do STJ e do TJSP. Violação a direito líquido e certo demonstrada. Incidência de correção monetária e de juros de mora sobre crédito escritural, desprovida de alegação de recusa injustificada do Fisco de seu aproveitamento. Matéria não deduzida na petição inicial, conforme admitido pela impetrante. Julgamento extra petita configurado. Exclusão do excesso. Sentença reformada em parte. Recursos voluntário e oficial parcialmente providos.